Tribunal: STF
Processo: Rcl 74795
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dm Estética Ltda. - ME. alega ter o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Porto Velho e o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no processo n. 0000971-58.2023.5.14.0003, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 958.252 (Tema n. 725/RG) e das ADC 48, ADPF 324 e ADI 5.625. 



    Narra que os reclamados reconheceram vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entenderem presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou contrato de parceria com a beneficiária, para prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica. Afirma que o órgão reclamado considerou nulo o contrato de parceria sem a demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação dos atos reclamados.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa aos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADI 5.625. 



    O Plenário do STF, no julgamento da ADI 5.625 estabeleceu as seguintes teses:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 



    2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 



    3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 



    4. Pedido julgado improcedente.



    (ADI 5625, Relator p/ Acórdão ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022)



    Por sua vez, na ADPF 324, prevaleceu entendimento segundo o qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    Já no julgamento conjunto das ADC 48 e ADI 3.961, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga.



    No caso, o órgão reclamado considerou nulo o contrato de parceria firmado por estarem presentes elementos fáticos que indicam a existência de relação de emprego entre as partes.



    Confiram-se trechos do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que manteve a sentença proferida em primeiro grau:



    2.3.1.3 CONTRATO DE PARCERIA (LEI N. 13.352/2016). VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DA LEI 13.352/2016. LEGALIDADE DA PARCERIA X VÍNCULO EMPREGATÍCIO.



    Acerca da matéria em destaque, o julgador de primeiro grau fundamentou:



    Relata a reclamante que laborava como fisioterapeuta e vendedora para a reclamante, em verdadeiro vínculo de emprego, embora tenha sido assinado contrato de parceria na forma da Lei 13352/2016. Requer a nulidade do contrato e as verbas decorrentes do vínculo de emprego.



    A reclamada, por sua vez, sustenta a validade do contrato de parceria, com recebimento de 10% sobre os serviços, em média R$ 1.500,00 a R$ 1.800,00 mensais, com trabalho sem os requisitos do vínculo de emprego.



    Logo, reconhecendo a prestação de serviços, o ônus probatório é da parte reclamada (art. 818, II e Súmula 212, TST).



    Analiso.



    Prevê a Lei 12592/2012, alterada pela Lei 13352/2016:



    (...)



    Nesse particular, o contrato juntado pela reclamada, inicialmente, já desrespeita a previsão legal de homologação no Sindicato ou órgão do Ministério do Trabalho, além de assinatura por duas testemunhas.



    Não há essa formalidade no contrato de fls. 159/161.



    [...]



    Analiso.



    A Lei n. 13.352, de 27-10-2016, alterou a Lei n. 12.593, de 18-1-2012, "para dispor sobre o contrato de parceria entre os profissionais que exercem as atividades de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza". A referida lei estabelece:



    [...]



    Por outro lado, a caracterização do vínculo empregatício, nos termos dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, exige a coexistência dos seguintes elementos: trabalho prestado por pessoa física, pessoalidade (relação jurídica "intuitu personae"); não eventualidade dos serviços prestados, devendo ser manifesto e patente o caráter de permanência, não se qualificando como trabalho esporádico; onerosidade, pela qual a prestação de trabalho há de corresponder uma contraprestação específica, consubstanciada nas verbas salariais; e subordinação, que consiste na situação jurídica derivada do contrato de trabalho pela qual o empregado deve acolher o poder de direção do empregador no modo de realização de sua obrigação de fazer.



    Registro que, em princípio, é da parte reclamante o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. No entanto, no caso concreto, a parte reclamada atraiu para si o encargo probatório, uma vez que admitiu a prestação de serviços, mas sob a modalidade de parceria, nos moldes da Lei n. 13.352/2016.



    A reclamante anexou à inicial cópia do contrato de parceria (Id 6b06382), o qual apresenta apenas a assinatura digital do salão parceiro, e alegou que "o referido contrato não corresponde à realidade fática", pois não fora admitida para exercer a função de esteticista, mas de fisioterapeuta.



    Por sua vez, defendendo a legalidade da parceria, a reclamada também anexou cópia do respectivo contrato (Id 61ed462), no qual constam a assinatura digital do salão parceiro, a assinatura manual da reclamante e a assinatura ilegível de uma testemunha. Colacionou, ainda, o comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica Nelmidia Alves da Silva, onde consta a situação "inapta" (Id 794e4ec).



    De plano, observo que o contrato está irregular, pois não atende ao disposto no art. 8º da Lei n. 13.352/2016, especificamente a exigência de ser "homologado pelo sindicato da categoria profissional e laboral e, na ausência desses, pelo órgão local competente do Ministério do Trabalho e Emprego, perante duas testemunhas".



    Ainda que se considere a condição de empresária individual da reclamante, o contrato também está irregular, pois desatendido o art. 9º da mencionada Lei, segundo o qual, "O profissional-parceiro, mesmo que inscrito como pessoa jurídica, será assistido pelo seu sindicato de categoria profissional e, na ausência deste, pelo órgão local competente do Ministério do Trabalho e Emprego".



    Apesar dessas irregularidades, o entendimento jurisprudencial no âmbito da 2ª Turma deste Regional é no sentido de que é possível o reconhecimento da existência de parceria mesmo quando ausente qualquer instrumento que a formalize, porquanto a realidade prevalece sobre a formalidade. Nesse sentido: RO 0001656-70.2020.5.14.0003, data julgamento: sessão virtual de 16 a 22-4-2021, data da publicação: 05-05-2021, Relator Des. Carlos Augusto Gomes Lôbo; e RO 0000330- 97.2019.5.14.0007, data julgamento: sessão virtual de 30-10 a 6-11-2019, data da publicação: 07-11- 2019; Relator Des. Ilson Alves Pequeno Junior.



    Todavia, a realidade retratada nesta lide é distinta daquela alegada pela empresa recorrente.



    Analisando o acervo probatório, mormente os depoimentos gravados e disponíveis no link informado na ata de audiência (Id 538fce1), compartilho do mesmo entendimento do magistrado sentenciante quanto à existência de liame empregatício entre as partes.



    Remanesceu comprovada a prestação de serviços para a parte reclamada de modo oneroso e não eventual, tendo em vista que a reclamante recebia contraprestação pelos serviços prestados de modo contínuo e regular.



    Quanto ao quesito pessoalidade, as testemunhas da reclamante (Bárbara e Débora) e da reclamada (Maristela e Helen) foram uníssonas ao afirmarem que a reclamante realizava aplicações de laser.



    Ressalto que, embora tenham se referido à reclamante como "parceira", as testemunhas da reclamada não corroboraram a tese patronal de parceria. Isso porque a testemunha Maristela laborou apenas dois meses com a reclamante e a testemunha Helen não integrava a equipe da reclamada na época da contratação da parte autora.



    Apesar de Maristela e Helen afirmarem que a reclamante comparecia de três a quatro vezes por semana ou que ela "mais ou menos deixava avisado" os dias que iria comparecer, isso destoa da realidade revelada pelas testemunhas Bárbara e Débora, as quais explicitaram que a clínica possuía uma gerente que fazia a gestão dos atendimentos, que não tinham liberdade para retirar nem um cliente da agenda, os reagendamentos eram feitos e controlados pelas consultoras; a gerente organizava as escalas e geria outras questões do estabelecimento, e era a pessoa a quem as profissionais deveriam se reportar, em especial nos casos de falta; e era a empresa quem determinava a escala, os horários e os dias de serviço.



    É verdade que, numa relação de parceria, as partes precisam estabelecer alguns termos e padrões para o melhor funcionamento do negócio, visando um resultado positivo para os envolvidos.



    Contudo, ainda que não havia registro de ponto nem advertências ou descontos na remuneração nos casos de eventuais faltas, entendo que não possui autonomia um profissional que cumpre escala e horário de trabalho determinado pela empresa que se diz "parceira", precisa justificar suas faltas para um gestor e não possui liberdade para agendar e remanejar os clientes como lhe aprouver.



    Distintamente do alegado pela empresa recorrente, o ‘print’ da conversa por aplicativo de mensagens (Id e070cef) é insuficiente para comprovar a suposta ausência de subordinação. Na verdade, indica que a reclamante precisava, sim, explicar se ia ou não trabalhar, e, naquela ocasião específica, ela confirmou que iria ‘no meu horario mesmo de 12:00 as 19:00’.



    Outro aspecto merecedor de destaque é que o "contrato de parceria" destinava 90% (noventa por cento) da receita à empresa "parceira", evidenciando grande descompasso na suposta partilha dos lucros entre as partes.



    Ademais, no presente caso, como bem exposto na sentença, remanesceu comprovada a subordinação estrutural, que, no magistério do ilustre doutrinador Mauricio Godinho Delgado é "a que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento" (Direitos fundamentais na relação de trabalho (p. 86) in SILVA, Alessandro etti alli coordenadores. Direitos humanos: essência do direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2007).



    Consoante patenteado no acervo probatório, a reclamante era aplicadora de laser, realizando tarefa inserida na dinâmica organizacional e de funcionamento da reclamada, cujo objeto social compreende: ‘depilação a laser, clínica de estética, carboxiterapia, criolipolise, utherapia rejuvenescimento facial, harmonização facial, remoção de manchas com laser, remoção de sinais com laser, remoção de tatuagem com laser, laser ndyag’ (Cláusula 2ª do Contrato Social - Id 97a4579).



    A propósito, nem se cogite que a constituição da pessoa jurídica Nelmidia Alves da Silva (Id 794e4ec) seria fator impeditivo para a caracterização do referido vínculo empregatício, pois o art. 9º da CLT estabelece que ‘Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’.



    Diante desse cenário, concluo que está correta a sentença recorrida, na qual, atento ao princípio da primazia da realidade, o julgador de primeiro grau declarou nulo o contrato de parceria e reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e a reclamada.



    [...]



    De acordo com o Tribunal Regional, o contrato de parceria firmado entre a reclamante e a beneficiária não é válido, uma vez não atendidas as exigências previstas nos §§8º e 9º do art. 1º-A da Lei n. 13.352/2016, quais sejam, ser “homologado pelo sindicato da categoria profissional e laboral e, na ausência desses, pelo órgão local competente do Ministério do Trabalho e Emprego, perante duas testemunhas”, e ser o profissional parceiro “assistido pelo seu sindicato de categoria profissional e, na ausência deste, pelo órgão local competente do Ministério do Trabalho e Emprego”.



    Nesse contexto, a Justiça trabalhista, à vista das provas do autos, decidiu sobre a presença dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação da regularidade da contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre os atos reclamados e o decidido nos paradigmas.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente